Tribunal: TJES
Processo: 5025067-69.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025067-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARTA MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5025067-69.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO
: MARTA MARIA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMORA NA BAIXA DE DÉBITO QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese, a autora em sua peça inicial, afirma que utilizou o cheque especial de sua conta corrente mantida junto a requerida no valor de R$ 200,00, e que realizou pagamento do débito de cheque especial no valor de R$ 440,14 em 25/08/2022, mas ainda assim a requerida manteve cobranças e negativou indevidamente seu nome no SERASA por uma dívida de R$ 422,37. Acrescenta que sofreu impacto no score junto ao Serasa e em razão disso teve negativa crédito em outras instituições.

Diante disso, requer a declaração a exigibilidade de débito, a exclusão do nome da Autora do cadastro de inadimplentes, e a condenação da requerida para pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos pelas partes consistem: (i) determinar se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é devida ou não; (ii) aferir existência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) sucessivamente, redução quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. Compulsando os autos e as provas nela carreadas, constata-se que a parte autora procedeu à quitação integral da dívida mantida com o banco recorrente no ano de 2022 em valor superior ao apontado no órgão de proteção de crédito (Serasa). Com efeito, uma vez quitada a obrigação, a fornecedora tinha obrigação de proceder a baixa em seus sistemas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme súmula 548 do STJ, porém assim não procedeu, tal como bem analisado pelo juízo sentenciante. Eventual dívida contraída pela consumidora após a quitação do débito de R$ 422,37, deveria ser objeto de nova negativação e não de manutenção da negativação por tempo indeterminado.

7. Percebe-se assim que a instituição financeira deixou de cumprir obrigação que lhe era imposta, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

8. Acertada, portanto, a sentença proferida pelo juízo de origem ao reconhecer a inexistência do débito, bem como a existência de ato ilícito indenizável decorrente manutenção indevida da negativação, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor.

8. Nesse sentido, tem-se por caracterizado o dano moral em desfavor do Recorrente, até por se tratar de modalidade
in re ipsa
, consoante entendimento do STJ. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento tem-se que o montante de R$ 6.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional, face às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)